Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700185-25.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETH ZILIOTTO AGRAVADO: ALEXANDRO DIMITRIOS KEHAGIAS, LEMONIA GONCALVES KEHAGIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA GORETH ZILIOTTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0721976-97.2021.8.07.0007, deferiu a liminar de reintegração de posse a ser cumprida no prazo de até 30 (trinta) dias. Em breve relato, aduz a agravante que celebrou, juntamente com seu cônjuge, um contrato de comodato com os ora agravados, seus enteados, e, com o falecimento de seu cônjuge, deve ser reconhecido o seu direito real de habitação, afastando a determinação de reintegração de posse. Tece outras considerações e requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão ora agravada, confirmando a tutela deferida. Preparo recolhido nos IDs 32908610 e 32908611. A decisão de ID 32960658 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os agravados se manifestaram no ID 33089120 quanto a eventual não conhecimento do recurso por intempestividade, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em melhor análise, observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, em razão de sua intempestividade. Analisando os autos, verifico que o pedido de tutela de urgência foi analisado pela decisão proferida em 16.12.2021, transcrevo em partes: Na ação de reintegração de posse o autor deve provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (artigo 561, CPC/2015). Anote-se que a posse não se confunde com a titularidade exercida sobre o bem, mas diz respeito ao reconhecimento de situação de fato que indique quem é o efetivo possuidor da coisa. Sobre questões similares, confira-se precedentes deste e. TJDFT, litteris: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. MELHOR POSSE. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel irregular. 2. Para que haja o deferimento da proteção possessória é necessária a comprovação, pelo autor, dos requisitos do art. 561 do CPC. No caso específico da ação de reintegração de posse, exige-se a comprovação da posse anterior do autor e o esbulho praticado contra ele pelo réu. 3. A posse condiz a um fato e que detém total autonomia em relação à propriedade. Por conseguinte, a posse gera efeitos jurídicos independente de quem figure como titular do bem sobre o qual ela é exercida. Trata-se, portanto, de instituto que advém do reconhecimento da situação fática, e não apenas jurídica, cabendo ao julgador conceder a proteção possessória àquele que possua a qualidade de possuidor ou, na hipótese em que comprovada a duplicidade de cessões de direito sobre o mesmo imóvel - como ocorrente no caso em exame -, em favor da parte que comprovar exercer a "melhor posse" sobre o imóvel. 4. Caracteriza-se como "melhor possuidor" a parte que comprova a prática de atos mais robustos no exercício dos poderes inerentes à propriedade em relação ao imóvel disputado, merecedor, portanto, de proteção possessória. 5. Sem a comprovação de que a posse das rés tenha se implementado mediante ação injusta, clandestina, violenta ou precária, e que tenha resultado na perda da posse anterior da autora, não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais do art. 561 do CPC, inviável a concessão da proteção possessória postulada. Sentença mantida. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1212608, 07010034120188070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Para o deferimento da tutela de reintegração de posse, exige-se, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, que a parte autora comprove os seguintes requisitos: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. 2. Sem a exteriorização do desempenho de atos imanentes ao domínio no plano dos fatos, não há que se falar em posse e, por conseguinte, tampouco em proteção possessória. 3. Apelação na provida.” (Acórdão n.960204, 20100110061688APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 22/08/2016. Pág.: 124/131) No presente caso, verifica-se que o genitor dos requerentes (Leonidas) faleceu em 15/11/2020, fazendo incidir, portanto, a cláusula de término do contrato de comodato, a qual previu o encerramento “automaticamente com o falecimento do primeiro comodatário (Leonidas Dimitrios Kehagias), independentemente de comunicação prévia, constituindo-se em mora com a ocorrência do evento morte e a imediata reintegração do imóvel”. Anote-se que consta da cláusula 3.8 do referido ajuste tolerância de entrega de 30 (trinta) dias, restando caracterizado, portanto, a indevida ocupação do bem desde 15/12/2020, e, ajuizada a ação em 14/12/2021, antes de completar 1 (um) ano de esbulho, deve ser reconhecido preenchido o requisito temporal hábil à concessão da liminar de reintegração. Por esses fundamentos, DEFIRO a liminar requerida, para conceder aos autores a reintegração da posse do imóvel em litígio (lote 22, da quadra QND 58, Taguatinga, inscrito na Matrícula n.o 116987), razão por que determino ao réu que promova a sua desocupação voluntária no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da presente decisão, sob pena de imediata expedição do mandado de reintegração, o que desde já fica determinado. Confiro à presente decisão força de mandado. (destaques no original) O Código de Processo Civil prevê: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;(...) Conforme anexado pela própria agravante, consoante ID 32908616, a juntada do mandado de citação ocorreu no dia 24.01.2022. Nos termos do artigo 1.003, §5o do CPC, o prazo para a interposição do agravo é de 15 (quinze) dias. Transcrevo: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Pelo diálogo das fontes e do exposto alhures, observa-se que o termo inicial do prazo ocorreu no dia 24.01.2022 e findou-se no dia 14.02.2022. Assim, tendo em vista que a interposição do presente agravo de instrumento ocorreu no dia 21.02.2022, resta patente sua intempestividade. Verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2022 16:00:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador